Tribunal: TCU
Processo: 020.533/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7361/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.533/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Martins Baracho (XXX.428.060-XX); Ana Lourdes Martins Baracho da Costa (XXX.784.458-XX); Ana Maria Martins Baracho Podlasinski (XXX.465.563-XX); Francisca Silva Caldas Dal Molin (XXX.631.041-XX); Heloisa Helena Martins Baracho Ferreira (XXX.265.491-XX); Lia Mara Baracho dos Santos (XXX.661.093-XX); Liete de Oliveira Correa (XXX.390.792-XX); Maria Eleneuda Campelo da Costa (XXX.113.073-XX); Maria Salete Alves Ernandes (XXX.024.343-XX); Maristela Orlowski Pianowski (XXX.220.899-XX); Rebeca Baracho dos Santos (XXX.842.403-XX); Rosangela de Almeida Pinheiro (XXX.114.632-XX); Roseane Almeida Pinheiro (XXX.643.862-XX); Roseli Pinheiro Felix de Oliveira (XXX.930.932-XX); Rosimary Nazare Pinheiro Ferreira (XXX.056.502-XX); Sarah Morgana Baracho dos Santos (XXX.212.083-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.